Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707183-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ WEBERSON PEREIRA SIMÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. EXPLOSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICAL. VALIDADE. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ACERVO COESO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. SÚMULA No 231, STJ. TERCEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO. AFASTADO. I – Inviável a absolvição pelos crimes de furto e explosão quando o acervo probatório, configurado pela confissão extrajudicial de um dos réus e pelas declarações de testemunhas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é firme na comprovação da materialidade e autoria dos crimes imputados na denúncia. II – A confissão extrajudicial, ainda que retratada em Juízo, pode ser utilizada para a formação do convencimento quando corroborada pela prova judicial, tanto mais quando as declarações do agente foram prestadas em acordo de colaboração premiada homologado em autos diversos. III – Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula n. 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento sob o rito de repercussão geral (RE 597270). IV – No julgamento do tema repetitivo no 1087, o STJ, firmou a tese de que: "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)". V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, defendendo a possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea com a diminuição da pena aquém do mínimo legal nas situações em que a pena é fixada no patamar mais baixo previsto em lei; b) artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois “inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ” (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada afronta aos artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V e VII, todos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “dessa forma, ao contrário do que afirmam as Defesas, a condenação está lastreada em prova firme e segura, consubstanciada na confissão extrajudicial de José Weberson, que foi corroborada pelos demais elementos, dentre os quais declarações judiciais de duas testemunhas, uma delas o Delegado de Polícia que participou da apuração dos fatos, não havendo como acatar a tese de insuficiência de provas da autoria delitiva” (ID Num. 47898886 - Pág. 11). E infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017